Tribunal: TJMT
Processo: 0008947-31.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008947-31.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZAIDE NUNES PEREIRA - CPF: 020.467.291-02 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), C. G. C. N. - CPF: 079.729.963-77 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELIZAIDE NUNES PEREIRA - CPF: 020.467.291-02 (APELADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), C. G. C. N. - CPF: 079.729.963-77 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELOS APELANTES ELIZAIDE NUNES PEREIRA e E C. G. N. C. E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR - COMPROVAÇÃO POR DIVERSOS DOCUMENTOS - REGISTRO EXTEMPORÂNEO NO CNIS - ANOTAÇÃO NA CTPS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES - PERÍODO DE GRAÇA – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Elizaide Nunes Pereira e Carlos Gabriel Nunes de Carvalho e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de Carlos Roberto Nunes de Araújo (companheiro e genitor dos autores), sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado do de
cujus
na data do óbito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o falecido Carlos Roberto Nunes de Araújo mantinha a qualidade de segurado na data de seu óbito (27/12/2017), considerando que o último vínculo empregatício registrado no CNIS apresentava a indicação "
PEXT - pendência de vínculo extemporâneo".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de segurado do falecido restou comprovada por diversos documentos, como CTPS, extrato do FGTS, termo de rescisão contratual e declaração do empregador, que atestam vínculo empregatício com a empresa Tribo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda de janeiro a setembro de 2017.

4. A CTPS goza de presunção relativa de veracidade, conforme Súmula 75 da TNU, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo não conste regularmente no CNIS.

5. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, nos termos do art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91, não podendo o empregado ser prejudicado pela omissão daquele ou pela falha na fiscalização pela autarquia.

6. O falecimento ocorreu em 27/12/2017, apenas três meses após o término das contribuições (setembro/2017), estando dentro do período de graça de 12 meses previsto no art. 15, II, da Lei 8.213/91.

7. A dependência econômica do filho menor é presumida por lei, nos termos do art. 16, I, c/c §4º, da Lei 8.213/91, e a condição de companheira foi comprovada por declaração de união estável, certidão de nascimento do filho em comum e documentos demonstrando residência no mesmo endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores provido. Recurso do INSS prejudicado.

1. A extemporaneidade do registro do vínculo empregatício no CNIS, isoladamente, é insuficiente para invalidar a anotação constante na CTPS, quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador e da autarquia em fiscalizá-las, não podendo o segurado e seus dependentes serem prejudicados pelo recolhimento extemporâneo.

3. O período de graça de 12 meses previsto no art. 15, II, da Lei 8.213/91 garante a manutenção da qualidade de segurado após a cessação das contribuições.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, arts. 15, II, 16, I e §4º; Lei 8.212/91, art. 30, I, "a"; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 75 da TNU; TRF1, Apelação 1014235-78.2019.4.01.3700, Des. Federal Urbano Leal Berquo Neto, Nona Turma; TRF4, AC 50461785020174049999, Relator Luiz Carlos Canalli, Quinta Turma; TRF1, AC 00066246520124013400, Des. Federal Eduardo Morais da Rocha, Primeira Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ELIZAIDE NUNES PEREIRA E C. G. N. C.
(menor representado por sua genitora Elizaide Nunes Pereira) e pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão Por Morte nº 0008947-31.2019.8.11.0055 proposta pelos primeiros Apelantes em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

julgou improcedente o pedido da parte autora, consistente na implantação do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de Carlos Roberto Nunes de Araújo, pai do menor e companheiro de sua mãe, Elizaide Nunes Pereira, pela ausência da qualidade de segurado do de
cujus
.

Irresignados,
os apelantes ELIZAIDE NUNES PEREIRA E C. G. N. C.

alegam nas razões do recurso, que o falecido/instituidor estava em período de graça quando ocorrera o óbito, portanto obtinha qualidade de segurado.

Defendem que o atendimento desse requisito legal foi comprovado pelos documentos anexados à petição inicial e por sentença proferida na Ação Trabalhista nº 0000525-95.2019.5.23.0051.

Sustentam que a sentença afirmou que o vínculo foi reconhecido de forma extemporânea, contudo, não trouxe datas, o que torna impossível saber se quando do reconhecimento do vínculo o falecido ainda estava em período de graça.

Asseveram que foi devidamente comprovado o vínculo empregatício com documentos além da CTPS. No entanto, ainda que houvesse apenas a CTPS para comprovar o vínculo, seria suficiente, considerando que a Turma Nacional de Uniformização – TNU editou a Súmula nº 75 da TNU, reconhecendo a presunção de veracidade de anotações na CTPS dos segurados.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença reconhecendo a qualidade de segurado do instituidor Carlos Roberto Nunes de Araújo, concedendo o benefício de pensão por morte aos dependentes, retroativo à data do óbito. Pugna ainda, pelo pagamento das parcelas vencidas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento. (Id. 287917863 - Pág. 1/12).

Decorreu o prazo legal, na data de 11/03/2025, sem que a parte requerida

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentasse Contrarrazões ao recurso de apelação. (Id.
287917871).

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em suas razões recursais
, alegou a necessidade de restituição dos valores pagos em cumprimento à decisão de 22/10/2018 (Id. 287917852 - Pág.133) que antecipou os efeitos da tutela em favor de Carlos Gabriel Nunes de Carvalho.

Ao final, requereu seja reformada a sentença quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos por força de decisão que antecipou os efeitos da tutela, devendo assim a liquidação ser realizada nos autos da presente demanda.(Id. 287917870)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. (Id. 287917875)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso interposto por ELIZAIDE NUNES PEREIRA E C. G. N. C., para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, a fim de conceder ao menor Carlos Gabriel Nunes de Carvalho o benefício da pensão por morte e, assim, tornar prejudicado o recurso interposto pelo INSS. (Id. 300604850 - Pág. 1/9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Extrai-se dos autos que
ELIZAIDE NUNES PEREIRA
e
C. G. N. C.
propuseram ação previdenciária de concessão de pensão por morte

em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS.

A inicial narra que os autores pleitearam, perante o INSS, a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do seu cônjuge e de seu pai, Sr. Carlos Roberto Nunes de Araújo.

O pedido administrativo foi indeferido, sob a alegação de suposta falta de qualidade do segurado de cujus. O Sr. Carlos Roberto Nunes de Araújo era empregado da empresa Tribo Comércio de Bebidas LTDA. O INSS afirmou que não foram recolhidas as contribuições previdenciárias por parte do empregador. Os requerentes pleitearam liminar para a concessão do benefício.

A liminar foi deferida (Id. 58430492 – fls. 132/134 e 139 – autos de origem).

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido

da parte autora, consistente na implantação do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de Carlos Roberto Nunes de Araújo, pela ausência da qualidade de segurado do de
cujus.

Contra tal decisão, as partes autoras apelam, bem como, o INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, os autores sustentam que restou devidamente comprovada a qualidade de segurado do de
cujus
CARLOS ROBERTO NUNES DE ARAUJO na data do óbito (27/12/2017), tendo em vista que ele mantinha vínculo empregatício com a empresa TRIBO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA no período de janeiro/2017 a setembro/2017, estando ainda dentro do período de graça quando do falecimento.

Alegam que apresentaram diversos documentos que comprovam o vínculo empregatício, como CTPS, holerites, extrato de FGTS e declaração do empregador. Argumentam, ainda, que a obrigação pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, não podendo os dependentes serem prejudicados pela eventual falta de registro no CNIS ou pelo recolhimento extemporâneo das contribuições.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS, em suas razões recursais alega a necessidade de restituição dos valores pagos em cumprimento à decisão de 22/10/2018 (Id. 287917852, p. 133) que antecipou os efeitos da tutela em favor de Carlos Gabriel Nunes de Carvalho, em razão da tutela antecipada posteriormente revogada.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) ocorrência do evento morte; b) qualidade de segurado do de cujus; e c) condição de dependente de quem objetiva a pensão.

Na hipótese, o ponto controvertido restringe-se à comprovação da qualidade de segurado do falecido Carlos Roberto Nunes de Araújo quando de seu óbito em 27/12/2017, após acidente ocorrido em 13/09/2017.

O INSS indeferiu o benefício administrativamente, sustentando que o falecido havia perdido a qualidade de segurado dias antes de sua morte, precisamente em 16/12/2017. Esta também foi a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
.

Ocorre que essa interpretação não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos.

Da análise dos autos, verifico que, conforme documentos acostados restaram demonstrados que Carlos Roberto Nunes de Araújo mantinha vínculo empregatício com a empresa TRIBO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA no período de janeiro/2017 a setembro/2017, conforme registrado em sua CTPS (Id. 287917852, p. 93), nos extratos do FGTS (Id. ID 287917852, p. 85
)
,
declaração do empregador. (Id.

287917852, p. 88
) e termo de rescisão do contrato de trabalho indicando admissão em 16/01/2017 e afastamento em 27/12/2017 por motivo de morte (ID 287917852, p. 86-87).

A autarquia previdenciária questionou a validade deste último vínculo por constar no CNIS a indicação "
PEXT - pendência de vínculo extemporâneo
", alegando que o registro teria sido inserido no sistema após o período de trabalho.

Contudo, tal argumento não prospera diante das provas robustas acima apresentadas pelos autores.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES HABITUAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. TROMBOSE VENOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência dos dados no CNIS não pode por si só, afastar a presunção de qualidade do segurado.

2. Atestada a incapacidade temporária para as atividades habituais da demandante, correta a sentença que concede o auxílio-doença, pelo prazo delimitado no laudo pericial. 3. Apelação desprovida.
(TRF-4 - AC: 50461785020174049999 5046178-50.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA TURMA). (Destaquei)

É importante salientar que o INSS, em sua contestação, não impugnou especificamente os documentos apresentados pelos apelantes, nem produziu qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade das anotações na CTPS, limitando-se a arguir genericamente a presunção relativa dessas anotações.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as anotações na Carteira de Trabalho gozam de presunção relativa de veracidade, conforme Súmula 75 da TNU:

"A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Vale ressaltar, ainda, que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, conforme art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91, não podendo o trabalhador ser prejudicado por eventual omissão de seu empregador ou falha na fiscalização pela autarquia.

A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica no sentido de que o trabalhador não pode ser prejudicado pela falta de recolhimento ou pelo recolhimento extemporâneo das contribuições previdenciárias por parte do empregador. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DISPENSA PREVISTA NO RE 631240. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos se amolda os casos de dispensa prevista no julgamento do RE 631240, mormente porque o INSS tem posição notoriamente contrária à pretensão deduzida, posto que não reconhece, para fins previdenciários, os períodos de trabalho em que não houve contribuição previdenciária. Precedentes desta Corte . 2. Nota-se pelos registros da CTPS a comprovação do contrato de trabalho entre as partes autoras e o ICS, nos períodos a serem averbados e os contracheques comprovam que havia retenção, pelo empregador, de valores referentes à contribuição social. 3.
O não recolhimento das contribuições previdenciárias não exclui o direito dos autores, nos termos do art . 30, I, da Lei n. 8.212/91.

Tratando-se de segurado empregado, tanto a formalização da relação de emprego quanto a responsabilidade pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas é de responsabilidade do empregador, cuja omissão não pode penalizar o segurado e seus dependentes, cabendo ao INSS a fiscalização e cobrança dos valores não recolhidos
.
Precedentes desta Corte. 4. Honorários de advogado mantidos conforme fixados em sentença. 5 .Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9 .289/96. 6. Apelação do INSS e remessa necessária desprovidos.
(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 00066246520124013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/12/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 18/12/2023 PAG PJe 18/12/2023 PAG) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APELAÇÃO - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE DADOS NO CNIS - IRRELEVÂNCIA - IRREGULARIDADES DECORRENTES DE CONDUTA OMISSIVA DO EMPREGADOR NÃO EXTENSÍVEL AO OBREIRO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A DA LEI 8.212/91 - CTPS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 11.960/09 - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS –
[...] IV- Se a empresa para qual o autor laborava está irregular perante o INSS, este deve cobrá-la o que entender de direito, porquanto
a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições não é do obreiro, mas do empregador, na forma do art. 30, inciso I, alínea 'a' da Lei nº 8.212/91
.
V- Nos documentos apresentados pelo autor a CTPS está em consonância com o Registro de Empregado, sendo que a presunção de veracidade dos dados da CTPS é iuris tantum, consoante a Súmula 225 do STF, razão pela qual, preenchidos os demais requisitos ao percebimento do benefício deve o segurado ser contemplado, ao menos que se prove a não prestação do labor por ele alegado, o que não se vislumbra nestes autos. 1 VI- Juros e correção monetária a serem calculados conforme dispõe o art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. VII- Apelação e remessa necessária parcialmente providas.
(TRF-2 - AC: 00013894220164029999 RJ 0001389-42.2016.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 28/04/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)” (Destaquei)

Ademais, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 8.213/91, o segurado mantém essa qualidade, independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições.

Na hipótese, o último vínculo empregatício do falecido cessou em setembro/2017, e o óbito ocorreu em 27/12/2017 (Id.

287917852 - Pág. 96), ou seja, apenas três meses após o encerramento das contribuições previdenciárias, estando, portanto, dentro do período de graça previsto na legislação, restando patente que Carlos Roberto Nunes de Araújo ainda mantinha a qualidade de segurado no momento do óbito.

Nessa linha, destaco precedente do TRF da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. ÓBITO NO PERÍODO DE GRAÇA. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO.
[...] 4. In casu, verifica-se que o de cujus faleceu em 1º/6/2013, conforme certidão de óbito (fl. 18). Consoante CTPS, o último vínculo de trabalho do falecido teve início em 12/6/2011 (fls. 24/26), e, conforme extrato CNIS, foram vertidas contribuições à Previdência entre as competências 06/2011 e 07/2012, com anotação do indicador "PEXT - vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação" (fls. 20/22). 5. De acordo com os documentos colacionados aos autos, especialmente o extrato CNIS, a ficha de registro de empregado, expedida em 24/7/2012 e impressa em 1º/8/2012 (fl. 31), e a guia de recolhimento da contribuição previdenciária relativa à competência 7/2012, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, efetuado em 31/8/2012 (fl. 23), vê-se que o último vínculo de trabalho do de cujus perdurou ao menos até 07/2012. Considerando que o período de graça tem como termo inicial a cessação das contribuições, em 07/2012, quando do óbito, ocorrido em 1º/6/2013, o segurado ainda mantinha a qualidade de segurado

6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao INSS fazer prova de fato impeditivo do direito da autora ao benefício e não apenas alegar que o último vínculo empregatício do de cujus anotado na CTPS, com recolhimento de contribuições previdenciárias lançadas no CNIS, apresenta pendência de extemporaneidade..."

(Apelação 1014235-78.2019.4.01.3700, Des. Federal Urbano Leal Berquo Neto, Nona Turma, j. 3/9/2024) (Destaquei)

Portanto, reconhecida a qualidade de segurado do falecido na data do óbito, passa-se à análise dos demais requisitos para concessão do benefício.

Quanto à condição de dependente do menor Carlos Gabriel Nunes de Carvalho, filho do segurado falecido, tal qualidade é presumida por lei, nos termos do art. 16, I, c/c §4º, da Lei nº 8.213/91, sendo incontroverso nos autos que o menor é filho do falecido, conforme Certidão de Nascimento acostada no ID. 287917852 - Pág. 107.

Sobre a condição de dependência para fins previdenciários, dispõe o artigo 16 da Lei 8.213/91:

[...]

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

[...]

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
(Destaquei)

Em relação à Elizaide Nunes Pereira, também constato a comprovação de sua condição de companheira mediante declaração de união estável (ID 287917852, p. 46), certidão de nascimento do filho em comum e documentos demonstrando residência no mesmo endereço, elementos que confirmam a união estável com o falecido.

Das provas carreadas aos autos (Id. 287917852 - Pág. 127/130), é possível aferir que a relação conjugal somente se encerrou quando do óbito do segurado.

Eis os precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios:

(...)
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte"
(STJ, AgRg no AREsp 550.320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2014). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 571477 RS 2014/0215168-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015).(Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991)-
A dependência econômica da companheira é presumida, consoante o disposto no art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, mas a existência da união estável deve ser comprovada - Conjunto probatório apto a demonstrar a existência de união estável na ocasião do óbito.
É devido o benefício - Apelação do INSS desprovida.
(TRF-3 - ApCiv: 53707761720204039999 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2021). (Destaquei)

Nesta esteira, não pairam dúvidas de que a apelante se enquadra como companheira do falecido, para efeitos de reconhecimento da união estável do casal, assim como se mostra inegável o direito perquirido pelo filho do casal e sua qualidade de beneficiário.

Nesta senda, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de pensão por morte em favor dos recorrentes, impondo-se a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DO RECURSO DO INSS

Quanto ao recurso da autarquia, este se volta contra a ausência de determinação de devolução dos valores recebidos em razão da tutela de urgência concedida e posteriormente revogada.

Contudo, em face da reforma da sentença, a fim de se julgar procedente a inicial, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos, o recurso do INSS torna-se prejudicado.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelos apelantes

ELIZAIDE NUNES PEREIRA e E C. G. N. C., para julgar procedente o pedido inicial, concedendo-lhes o benefício de pensão por morte, com data de início do benefício (DIB) a contar da data do óbito (27/12/2017), devendo os valores em atraso serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/2015 e da Súmula 111 do STJ.

Em razão do provimento da apelação dos autores,
julgo PREJUDICADO
o recurso interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025